Tribunal: STF
Processo: HC 220482
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs agravo interno de decisão em que deferi pedido de habeas corpus para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal e determinar que o o Juízo da 22º Vara Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS remeta os autos ao órgão acusatório, a fim de oportunizar a propositura de acordo de não persecução penal, observados os requisitos previstos na legislação, sendo eventual recusa passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 



    Sustenta, em síntese, que o acordo de não persecução já foi oportunizado e recusado pelo órgão acusatório. Transcrevo, no ponto, fragmento da petição recursal:



    09. O caso em questão, contudo, guarda particularidade que vai além da tese que vem sendo defendida por este Membro do Ministério Público Federal em seus recursos. 



    10. Conforme consta no relato dos fatos apresentados pela própria impetrante (f. 2), o habeas corpus originou-se a partir de correição parcial ajuizada pela Defensoria Pública da União contra decisão do Juízo de origem que indeferiu a suspensão do processo até o julgamento do recurso apresentado pela defesa perante à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal contra decisão de Membro do MPF em atuação na primeira instância que teria deixado de aplicar o benefício ao argumento de que não caberia nos feitos em curso. 



    11. Ocorre que, conforme informações obtidas em contato telefônico com a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em 1º de fevereiro de 2021 foi julgado o recurso apresentado pela defesa contra a negativa da proposta de ANPP pelo Membro do MPF em atuação na primeira instância. O órgão colegiado do MPF deliberou, por unanimidade, pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal. 



    12. In casu, tanto o Membro do MPF com atuação na primeira instância quanto seu órgão revisor já analisaram a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal à ré/paciente e concluíram que os requisitos legais exigidos não estariam preenchidos, pois a medida não se mostra suficiente para adequada reprovação e prevenção de novas condutas delituosas. 



    13. Importante aqui ressaltar que a negativa do Membro de primeira instância não se deu apenas em razão da tese de irretroatividade do ANPP para feitos em curso, mas também pelo não preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 28-A do CPP. 



    14. Outrossim, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF manteve o indeferimento da proposta de ANPP não em razão da irretroatividade do art. 28-A do CPP, mas porque a medida não se mostra suficiente para adequada reprovação e prevenção de novas condutas delituosas. 



    15. Com base nessas informações, verifica-se que, além de o habeas corpus impetrado pela DPU na data de 26/09/2022 estar prejudicado, pois o provimento jurisdicional que pleiteava – remessa dos autos ao MPF para examinar a possibilidade de oferecimento do ANPP – já tinha sido atendido em data muito anterior à da impetração, visto que a possibilidade de proposta de acordo foi analisada – e recusada – tanto pelo ministério público na primeira instância, quanto pelo seu órgão colegiado.



    Defende, ademais, a inaplicabilidade do acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A), uma vez que, ao tempo da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, a denúncia já havia sido recebida.



    A parte agravada, em contraminuta, requer o desprovimento do agravo.



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por Subprocurador-Geral da República, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Ação Penal n. 5051094-26.2019.4.04.7100) revela que foi possibilitada ao órgão acusatório a oferta de acordo de não persecução penal, que a recusou. Confira-se fragmento da sentença condenatória:



    O Ministério Público Federal, ao evento 149, acostou aos autos voto nº 129/2021 da 2ª C. 2ª CCR, o qual, em análise ao recurso da Defesa, decidiu pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, em razão da ausência de requisito previsto no art. 28-A do CPP.



    O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.



    Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima1:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.



    Desse modo, não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do acordo de não persecução penal.



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020.